Tribunal: STF
Processo: Rcl 63195
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ARTIGO 61-A, § 1º, DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADI´S 4.901, 4.902 4.903, 4.937 E ADC 42. FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA LEI 12.651/2012 CUJO DISPOSITIVO EXAMINADO FOI DECLARADO CONSTITUCIONAL. PERICULUM IN MORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO NA ORIGEM ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS. MATÉRIA DE FUNDO SEMELHANTE ÀQUELA DEBATIDA NO ARE 1.453.161. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE CASOS SIMILARES. RECLAMAÇÃO SOBRESTADA ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 42.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Condomínio Chácaras do Alto da Nova Campinas e outro contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0053564-48.1997.8.26.0114, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 42 e nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903, e 4.937.



    Narram as partes reclamantes tratar-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a qual foi julgada procedente para condenar os ora reclamantes a efetuarem a imediata demolição de muro de segurança e eventuais edificações construídas em Área de Preservação Permanente porquanto estariam em desconformidade com a Lei 4.771/1965 (antigo Código Florestal). 



    Objetivam, nesse sentido, a aplicação do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) cujos parâmetros de definição de APP foram reduzidos para 5 metros. 



    Sustentam que o acórdão proferido em 2014 deixou de aplicar o disposto no art. 61-A, § 1º, da Lei 12.651/2012, afrontando, assim o que foi decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903, 4937 e da ADC 42, que afastou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da referida lei. Alegam os reclamantes que, no julgamento desses paradigmas, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o princípio do retrocesso ambiental não é absoluto, devendo ser interpretado em conjunto com os princípios da função social da propriedade e da sustentabilidade do uso e da ocupação do solo.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada a fim de obstar a demolição das edificações já construídas. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 0053564-48.1997.8.26.0114. 



    Devidamente citado, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre a controvérsia dos autos e os paradigmas indicados, uma vez que no julgamento da ADC 42 não foi enfrentada a questão da retroatividade do novo Código Florestal a fatos ocorridos antes de sua vigência. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, no âmbito das quais se apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, o Código Florestal. No que pertine, transcrevo a seguinte parte da ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. ”



    Tendo em mente estes paradigmas, verifico, neste juízo não exauriente, a existência de fumus boni iuris nas alegações formuladas pela parte autora. Isso porque a decisão reclamada deixou de aplicar a Lei 12.651/2012 ao caso sub examine, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 42, conforme se observa da ementa do acórdão regional (doc. 38, p. 2): 



    “DIREITO AMBIENTAL. Construções em Área de Preservação Permanente. Inexistência de nulidade na perícia, ausente impugnação das partes ou arguição de impedimento ou suspeição no momento de nomeação do expert. Não comprovada a suposta nulidade da citação. Não configurada inépcia da inicial ou julgamento extra petita da sentença. A construção de muro de segurança em loteamento rural extrapolou os limites da autorização expedida pelo DEPRN. Necessidade e possibilidade de desfazimento do muro, com a recomposição da APP. As demais construções também devem ser retiradas, com exceção daquela devidamente autorizada pelo órgão ambiental. Afastada a condenação ao pagamento de indenização, ausentes notícias de danos irrecuperáveis. Reduzida a multa diária. Excluído da sucumbência o pagamento de honorários, posto que o MP não os recebe. REJEITADAS AS PRELIMINARES, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS.”



    Neste cenário, em um juízo de congnição superficial, percebe-se ter o juízo reclamado desconsiderado o entendimento vinculante firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade de diversos dispositivos da referida legislação. 



    Destarte, ressalvado o reexame da matéria por ocasião de decisão definitiva nesta reclamação, resta configurada a presença do requisito da probabilidade do direito do autor, a que se soma o periculum in mora que decorre da determinação de demolição de áreas já construídas, no caso de não suspensão provisória do decisum impugnado. Presentes, portanto, os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos artigos 300, caput, e 989, II, do CPC. 



    De outro lado, verifica-se que a E. Primeira Turma, em sessão presencial realizada em 07/11/2023, apreciou o ARE 1.453.161, cujo objeto é semelhante ao tema debatido na presente reclamação, tendo assim deliberado:



    A Turma, por unanimidade, determinou o sobrestamento do presente recurso até o julgamento dos embargos de declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 42 (todas de relatoria do Min. Luiz Fux), e fixou entendimento de que casos semelhantes deverão ser sobrestados, nos termos do voto reajustado do Ministro Alexandre de Moraes, Relator. 



    Presidência do Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 07.11.2023. Presidência do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Presentes à Sessão os Senhores Ministros Cármen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin.



    A matéria debatida naquele feito é semelhante à discutida na presente reclamação, na medida em que versa sobre a retroatividade ou não do vigente Código Florestal (Lei 12.651/2012) à luz do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 42.



    Ex positis, DEFIRO o pedido de MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0053564-48.1997.8.26.0114, até ulterior decisão nestes autos e, presente a similitude da matéria subjacente à presente reclamação àquela versada no ARE 1.453.161, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO, com fundamento no art. 21, inciso XX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, até o julgamento dos embargos de declaração na Ação Direta de Constitucionalidade 42.



    Comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão.



    Publique-se



    Brasília, 24 de novembro de 2023.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente